Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. TELA SITAF. DECISÃO REFORMADA.
1. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário, devendo ser apresentado o ato formal de reconhecimento da dívida, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo C. STJ, em sede de repetitivos (Tema 365). Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.